Tribunal: TJES
Processo: 0035028-31.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035028-31.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIA CRISTINA DE FREITAS KOBI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por MÁRCIA CRISTINA DE FREITAS KOBI em face da decisão id. 3729172 que, à luz das informações constantes nos autos, indeferiu a assistência judiciária.

Em suas razões id. 3854640 sustenta a Embargante, em suma, que preenche os requisitos legais para a concessão da benesse. Ademais, alega que não cabe ao Relator indeferir o benefício, considerando a inexistência de provocação da parte contrária.

Contrarrazões id. 3950192 destacando o acerto da decisão agravada.

Pois bem.

Como dito, o presente recurso desafia a decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária à Agravante.

E, sem maiores delongas, não vislumbro elementos suficientes à reforma do decisum.

Como destacado em sede de contrarrazões, a recorrente é funcionária pública estadual e percebe, mensalmente, aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais) brutos, situação certamente incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ademais, não cuidou a parte de demonstrar a existência de qualquer despesa capaz de impedir o pagamento das despesas processuais em prejuízo do sustento próprio ou de sua família, não restando alternativa que não o seu indeferimento, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Esclareço que, consoante pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, é facultado ao Magistrado investigar a real situação financeira do postulante ao benefício, infirmando, desse modo, a alegação de que não caberia ao Relator o indeferimento de ofício da benesse.

Destaco que a presunção relativa de veracidade permite ao órgão julgador "indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais" (REsp 1.741.663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018).

Transcrevo, por todos, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...)

2. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). (...)

(AgInt no REsp n. 1.854.007/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

A bem da verdade, não cuidou a Agravante de apresentar qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões alcançadas, estando a decisão agravada devidamente fundamentada no conjunto probatório dos autos.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO ALINHADA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO RELATOR - RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente é funcionária pública estadual e percebe, mensalmente, aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais) brutos, situação certamente incompatível com a alegada hipossuficiência.

2. Não cuidou a parte de demonstrar a existência de qualquer despesa capaz de impedir o pagamento das despesas processuais em prejuízo do sustento próprio ou de sua família, não restando alternativa que não o seu indeferimento, sob pena de desvirtuamento do instituto.

3. A presunção relativa de veracidade permite ao órgão julgador "indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais" (REsp 1.741.663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018).

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.